Tribunal: TJPA
Processo: 0029212-36.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029212-36.2018.8.14.0401

APELANTE: ELIZEU CORREA PASTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ARTIGO 157,
CAPUT
, C/C. ART. 14, II, DO CP –
ROUBO SIMPLES TENTADO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade do fato e autoria delitiva
cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva e, principalmente, pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia
. Especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio. Valor probante do testemunho policial. Precedentes do STJ
.
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ELIZEU CORREA PASTANA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou
à pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 08 (oito) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso,
pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c. art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Narra a peça acusatória (ID – 7358003) o que segue:

“Consta nos autos de inquérito policial n° 0000220181016186, que no dia 15/12/2018, por volta de 10h00min, na Rua Barão de lgarapé Mirim, n° 716, bairro do Guamá, a vítima Maria José de Auzier, se encontrava no portão de sua residência, quando de súbito, foi abordada pelo denunciado Elizeu Correa Pastana, que simulou portar uma arma e colocou umas das mãos embaixo da camisa e com a outra mão segurou a vítima e subtraiu-lhe o aparelho celular marca ZTE.

Em seguida, o denunciado obrigou a vítima a entrar no pátio de Sua casa e exigiu que a vítima lhe entregasse a chave da residência, com a pretensão de invadir o imóvel. No instante em que o denunciado tentou empreender fuga do local foi visto e detido por populares que recuperaram o celular da vítima, bem como conseguiram desarmar o denunciado, que portava uma faca. Extrai-se dos autos, que após a imobilização do denunciado, os populares avisaram o ocorrido à Polícia que chegou ao local e conduziu o denunciado para a Seccional de São Brás, para os procedimentos legais.

No interrogatório, o denunciado confessou a autoria da prática do delito.

Assim sendo, a autoria e materialidade se encontram presentes pelo depoimento da vítima fl. 05, das testemunhas fls. 03-05, bem como por todos os elementos constantes do inquérito.”

Assim, foi o apelante denunciado como incurso no artigo 157,
caput
, do CPB, sendo que, a
pós regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

Em suas razões recursais, a defesa postulou pela absolvição do recorrente, em suma, sob argumento de insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo simples tentado se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foram coletados os depoimentos da vítima e dos policiais militares que atuaram nas diligências pré-processuais ao caso (IDs – 7358008 e 7358015), os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (ID – 7358028):

“A vítima MARIA JOSÉ DE AUZIER afirmou em Juízo que estava saindo da sua residência, localizada na Rua Barão de Igarapé Mirim, n° 716, Bairro Guamá, quando o denunciado, que portava uma faca, a empurrou em direção ao pátio da casa e exigiu, sob ameaças e xingamentos, que ela entregasse uma chave, mas não se recorda se era da residência ou de duas motocicletas que estavam no local. Narrou ainda que o denunciado subtraiu o aparelho celular que estava em sua mão, ocasião que empreendeu fuga do local, ainda proferindo ameaças contra a vítima. Declarou que o acusado aparentava estar sob efeito de entorpecentes, e que populares que avistaram o ocorrido renderam o denunciado logo após a fuga, ainda em frente à residência, ocasião em que um dos populares quase foi atingido pela arma branca que o denunciado portava. Por fim, disse que após isso uma guarnição policial chegou ao local e efetuou a prisão do acusado, ressaltando que reconheceu o acusado como o autor do delito.

(...)

A testemunha de acusação HÉRCULES ANDRÉ SIQUEIRA DAVID, policial militar, declarou que estava realizando rondas pelo bairro do Guamá, ocasião em que foi informado por populares que o denunciado foi detido por transeuntes, após cometer um assalto contra vítima. Declarou que ao chegar no local, o denunciado estava contido, e com ele havia uma faca. Afirmou também que a vítima informou a ele que o denunciado tentou invadir a sua residência, mas não recorda quais objetos da vítima foram subtraídos.

A testemunha de acusação ALCEMIR DA SILVA OLIVEIRA, também policial militar, recordou que no dia do ocorrido, a guarnição policial da qual fazia parte foi acionada por populares, que afirmaram que o denunciado fora detido por transeuntes que presenciaram o assalto cometido por ele em frente à residência da vítima. Afirmou em juízo, que o denunciado portava uma faca, a qual fora usada na prática delitiva, bem como ratifica o reconhecimento do denunciado.

Durante a instrução processual, o denunciado ELIZEU CORREA PASTANA não compareceu à audiência, não tendo apresentado quaisquer justificativas, motivo pelo qual sua revelia fora decretada. Assim, apreciando o colhido na instrução processual, este Juízo entende que há provas suficientes de que o réu praticou o delito descrito na Denúncia, uma vez que foram produzidas provas que corroboraram as informações constantes na peça acusatória. Vejamos.

A vítima narrou o ocorrido, tendo identificado o réu como o responsável pelo assalto que sofrera na porta de sua residência, ocasião em que fora subtraído seu aparelho celular. As demais testemunhas inquiridas foram os policiais militares que efetuaram a prisão do denunciado, e em que pese não tenham visto o momento do roubo, chegaram logo após, prendendo o acusado em flagrante, portando ainda a arma branca utilizada na ação delituosa. O celular da vítima fora encontrado com o acusado, sendo devolvido para a vítima.”

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.”
(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, em que pese a tese defensiva, restam satisfatoriamente comprovadas a autoria e materialidade delitiva do recorrente nos autos, como acima delineado, sendo, portanto, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Mantida, destarte, a condenação de
ELIZEU CORREA PASTANA
sem qualquer alteração.

Examinada a dosimetria de pena realizada
a quo
, não se verificou qualquer ilegalidade ou teratologia que ensejasse a revisão de ofício.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém, 15/04/2024